Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0717211-36.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARLOS GABRIEL GOMES SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA DECISÃO Em brevíssimos termos, a defesa técnica do réu CARLOS GABRIEL GOMES SANTOS busca obstaculizar a realização de audiência de instrução, por videoconferência, relativa à Ação Penal n. 0700195-22.2023.8.07.0003, designada para 12/5/2023, às 14h. De plano, afirmo ser caso de indeferimento da liminar porquanto a realização de audiências de instrução, por videoconferência, encontra ampla regulamentação neste TJDFT, a exemplo do que está expresso na decisão guerreada. Ademais, não trouxe a defesa técnica do impetrante, preso este no CDP II, qualquer motivo excepcional que justificasse a realização do ato na forma presencial. INDEFIRO o pedido de liminar. Defiro a gratuidade judiciária. Solicitem-se informações. Colha-se o parecer da il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 8 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador